Tribunal: STF
Processo: HC 267539
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.027.568/PB.

Ao final, requer-se:

a) O conhecimento e processamento do presente habeas corpus;
b) A confirmação da liminar, para reconhecer que a falta grave não interrompe o prazo para a comutação de pena;
c) A determinação para que o Juízo da Execução reanalise o pedido de comutação, desconsiderando a interrupção indevida do lapso temporal;
d) A expedição das comunicações necessárias (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EVERALDO DE SOUSA OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (HC n. 0808848- 75.2025.8.15.0000).
Consta dos autos que o paciente cumpre pena pela prática dos crimes de roubo majorado, embriaguez ao volante e homicídio qualificado, totalizada em 28 (vinte e oito) anos e 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado.
Formulado pedido de comutação de penas, com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, o pleito foi indeferido pelo Juízo de Execução Penal (fls. 19/29).
Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus na origem, que restou não conhecido monocraticamente.
Posteriormente, foi interposto agravo interno que restou desprovido pelo Tribunal estadual (fls. 15/18).
Neste writ, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prática de falta grave não interrompe o prazo para comutação de pena ou indulto, conforme a Súmula n. 535 do STJ.
Aduz que a falta grave não deve ser utilizada como interrupção para o preenchimento do requisito objetivo para concessão de indulto ou comutação de pena.
Argumenta que o paciente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto Presidencial n. 12.338 de 23 de dezembro de 2024, incluindo o cumprimento de mais de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.
Requer liminarmente (fl. 12):
(i) O Tribunal de Justiça da Paraíba aprecie o mérito do Habeas Corpus n. 0808848-75.2025.8.15.0000, vez que não conheceu do mandamus, afastando-se a falta grave como causa de interrupção do lapso temporal exigido para concessão do indulto e/ou comutação de pena, vez que as penas são somadas e todo o período de encarceramento é computado para aferição do requisito objetivo, em observância a Súmula 535 desta Corte Superior de Justiça;
(ii) Alternativamente - Que o Juízo das execuções penais da Comarca de Pombal/PB (Guia Executiva n. 8008895-38.2010.8.15.0301), proceda com a análise do requisito subjetivo da comutação, levando em consideração todo o período de encerramento para efeitos de integralização do requisito objetivo exigido no Decreto Presidencial n. 12.338 de 23 de dezembro de 2024.
No mérito (fls. 12/13):
(...) que seja confirmada a liminar anteriormente deferida e por estarem preenchidos os requisitos exigidos, conceder de ofício à ordem para que seja comutada 1/5 da pena remanescente em 23 de Dezembro de 2024, que resulta na extinção de 03 anos de reclusão que fora imposta ao Paciente, com base no art. 13 do Decreto presidencial supra mencionado e nos termos do artigo 107 do Código Penal c/c artigo 193 da Lei 7.210/84, conhecendo-se da Ação Mandamental e Julgando-se procedente o pedido.
Liminar indeferida e requisitadas informações (fls. 93/94). Informações acostadas (fls. 97/101; 108/117).
Parecer do Ministério Público Federal, pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 123/127).
É o relatório.
Decido.
Em atendimento às informações requisitadas, o Juízo singular emitiu a seguinte comunicação (fls. 113/115, grifamos):
O paciente possui condenações criminais que somadas chegam ao montante de 29 (vinte e nove) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias de reclusão, da qual já cumpriu 16 (dezesseis) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, restando cumprir 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias.
(...) 
Em seguida, sobreveio decisão de saneamento da guia de execução penal, proferida em 02/03/2025, oportunidade em que a magistrada responsável, ao assumir a titularidade da Vara, procedeu à atualização do histórico processual do reeducando, ora paciente, examinando suas condenações, os mutirões carcerários que concederam benefícios anteriores (como remição e comutação parcial), as regressões e progressões de regime e os descumprimentos registrados, determinando, ao final, a retificação do atestado de pena para incluir a comutação de 1 ano e 24 dias já reconhecida em 2016, bem como os registros de faltas e exclusões correspondentes; além disso, destacou que, diante da condenação por crime hediondo, não se mostrava possível o deferimento da comutação prevista no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 por ausência de cumprimento do requisito de 2/3 da pena, determinando ainda a emissão de novo atestado e a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da progressão de regime e do livramento condicional (seg. 239.1).
(...)
Atualmente, o reeducando cumpre pena em regime fechado, com o respectivo atestado de pena devidamente atualizado e alimentado no SEEU, constando os registros das faltas graves homologadas, da regressão definitiva e da perda de dias remidos. Ressalte-se que, conforme consignado, a interrupção do prazo para progressão foi determinada a partir da recaptura, em conformidade com o art. 127 da LEP, e, por conseguinte, não há previsão de benefícios automáticos no período de reabilitação.
Dessa forma, verifica-se que a decisão combatida limitou-se a aplicar corretamente as disposições do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que condiciona a possibilidade de comutação de penas ao cumprimento de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (hediondo), requisito não alcançado pelo paciente até a data da análise. A conclusão do juízo, portanto, não decorreu de interpretação ampliativa ou de criação de restrições não previstas em lei, mas da estrita observância do texto do decreto presidencial.
Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em afronta à separação dos poderes, uma vez que o Juízo apenas observou a literalidade do ato presidencial, cuja natureza é de política criminal discricionária, não havendo direito subjetivo à concessão do benefício quando ausente o preenchimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos.
Do acórdão combatido, cumpre transcrever o seguinte verbete (fls. 17/18):
Como visto, motivou o não conhecimento da impetração o fato de que a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio é inadmissível, sendo, contudo, autorizada a concessão da ordem de ofício, em casos de patente ilegalidade.
Na hipótese em disceptação, todavia, não se constatou qualquer teratologia suficiente a justificar o acolhimento da pretensão.
Isto porque, consoante consignado na decisão combatida, que se sustenta por seus próprios fundamentos:
“(...) o requerente não cumpriu o requisito objetivo previsto no Decreto Presidencial que concede o benefício.” (Id. 34691946).
Ora, ao apreciar a pretensão deduzida pelo apenado, o magistrado processante constatou não estarem preenchidos os requisitos objetivos necessários à concessão do benefício postulado, o que, por si só, afasta a alegada ilegalidade e, via de consequência, a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício.
Da leitura dos excertos supratranscritos, não se verifica a ilegalidade apontada.
Isso porque, diversamente do que quer fazer crer a impetração, o indeferimento da comutação de pena não teve como lastro qualquer impedimento relacionado com a última interrupção da contagem do prazo para a concessão de benefícios executórios, de cujo fundamento decorre do registro da prática de falta disciplinar grave pelo sentenciado.
Com efeito, a negativa da benesse, formulada com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, teve amparo na carência de preenchimento do requisito estabelecido no parágrafo único do art. 7º do normativo, porquanto, em relação à pena correspondente aos autos n. 0812183-41.2021.8.15.0001, cuja pena totaliza 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão (fl. 48), pela prática do delito de homicídio qualificado (crime impeditivo do benefício, previsto no art. 1º, I, do Decreto em questão), o apenado não cumprira, até 25 de dezembro de 2024, o montante de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias da reprimenda, de modo a adimplir a fração mínima de 2/3 (dois terços) da execução penal relativa ao crime impeditivo em comento, condição definida pelo referido regulamento.
[...]
Este Tribunal Superior, em diversas outras oportunidades, interpretou a hipótese vertente no sentido de ser inviável a concessão do indulto, ou comutação, em relação ao Decreto 11.846/2023, cuja redação do seu art. 9º, parágrafo único, é essencialmente idêntica à do art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 12.338 /2024. Senão vejamos (grifamos):
[...]
Portanto, verifica-se que o entendimento consignado nas instâncias precedentes encontra-se em consonância com o entendimento sedimentado neste Tribunal Superior, conforme o qual descabe a concessão de indulto, ou comutação, ao condenado por crime impeditivo, enquanto não cumprida a fração mínima correspondente, por força da redação dos dispositivos supramencionados.
[...]
Assim, uma vez que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade o desta Corte Superior, não se identifica qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem pleiteada.
Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 14 — grifei).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator